Tribunal: STJ
Processo: 0731294-23.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233550 - DF(2025/0342951-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GILCA APARECIDA COUTO BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOÃO VITOR COSTA BARBOSA DA SILVA - DF076901
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
OMISSÃO SOBRE TESE
SÚMULA N. 284/STF.
RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ARTS. 43, 186, 884 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO CIVIL E 506, 982, I, § 5o E 987, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL OU COMBATER OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 284/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se pode conhecer a apontada violação ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra,
com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o
porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
IV – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido ou sustentar a tese
recursal, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55783893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: dd6910d8-8fd6-4030-a37b-7a384d54ceb5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55783893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: dd6910d8-8fd6-4030-a37b-7a384d54ceb5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233550 - DF(2025/0342951-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GILCA APARECIDA COUTO BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOÃO VITOR COSTA BARBOSA DA SILVA - DF076901
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
OMISSÃO SOBRE TESE
SÚMULA N. 284/STF.
RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ARTS. 43, 186, 884 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO CIVIL E 506, 982, I, § 5o E 987, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL OU COMBATER OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 284/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se pode conhecer a apontada violação ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra,
com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o
porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
IV – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido ou sustentar a tese
recursal, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

Trata-se de Agravo Interno interposto por GILCA APARECIDA COUTO
contra a decisão que conheceu parcialmente do Recurso Especial e, nessa
BEZERRA
extensão, negou-lhe provimento, fundamentada na
alegação genérica de omissão
i)
sobre os arts. 43, 186, 884 e 927 do CC; e 313, V,
, 506, 982, I, § 5o, e 987, § 1o, do
c
ausência de omissão a respeito da tese de
CPC;

ii)
sobrestamento do feito até o
trânsito em julgado do IRDR no 21;
incidência da
por falta de
iii)
Súmula 282/STF,
prequestionamento;
aplicação da
porque o dispositivo legal não
iii)
Súmula 284/STF,
possui comando normativo suficiente para modificar a conclusão do acórdão recorrido,
nem ampara a tese recursal.
Sustenta a Agravante, em síntese, o afastamento da
pois
Súmula 284/STF,
o acórdão foi omisso sobre a alegação de violação ao
V,
, do
art. 313,
a
CPC/2015,
bem como a respeito da tese de que a coisa julgada é matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício.
Sobre o prequestionamento, assevera que o acórdão discutiu sobre a (im)
possibilidade de suspensão do feito em razão de incidente de demandas repetitivas,
e
em que pese a ausência de trânsito em jugado do julgamento da tese
a (ir)
responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados pelo governador do Estado ou
do Distrito Federal quando o mesmo suspende ilegalmente as vantagens de todos os
(fl. 292e)
servidores públicos da administração direta e indireta da unidade federada.
Assevera que apresentou claramente as alegações de violação aos arts. 43,
186, 884 e 927, parágrafo único, do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual houve aplicação indevida da Súmula 284/STF.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls.

306/318e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à parte agravante.

- Da omissão
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

Confirme consignado na decisão agravada, a então Recorrente apontou
violação ao
II, do CPC, porquanto haveria omissão no acórdão, uma vez
art. 1.022,
que o Tribunal não se manifestou "[...] quanto ao fato de que ainda está pendente de
trânsito em julgado a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 21 (IRDR-21), o que impõe, assim, o sobrestamento do feito
até o julgamento definitivo daquela controvérsia." (fl. 184e)
Acrescentou ainda nesse tópico: "
, não pode o recorrente
Data maxima venia
se conformar com o acórdão dos embargos de declaração ora combatido, o qual
evidencia a expressa violação aos arts. 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e
313, V, “c”, 506, 982, I, §5o, e 987, §1o, todos do Código de Processo Civil, senão
vejamos." (fl. 184e)
Primeiramente, em relação à suposta omissão referente aos arts. 43, 186,
884 e 927 do Código Civil; e 313, V,
, 506, 982, I, § 5o, e 987, § 1o, do Código de
c
constatei não ser possível conhecer da suscitada violação do
Processo Civil,
art. 1.022
do Código de Processo Civil, porquanto o recurso, nessa extensão, limitou-se a
alegações genéricas, sem demonstrar, com transparência e precisão, qual seria o vício
integrativo a inquinar o acórdão recorrido, bem como a sua importância para o deslinde
da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte, como espelham os julgados assim
ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
4. Com efeito, mostra-se deficiente a argumentação recursal em que a
alegação de ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II
§ 1o,
c/c art. 489,
IV se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão
embargada, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
se fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração
enseja juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaratórios,
uma vez desatendido o disposto no
do CPC, além de
art. 1.023
comprometer a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o
oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
.
STF
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n.
Relator Ministro BENEDITO
187.144/DF,
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, j. 12.12.2023, DJe de 15.12.2023).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC.
ART. 1.022
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO
EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Incidência do óbice da Súmula 284 do STF.
(...)
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA
REsp n. 2.163.258/RJ,
TURMA, julgado em 10.02.2025, DJEN de 17.02.2025).

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SÚMULAS N. 280 E 284 DO
STF. SÚMULA N. 126 DO STJ. ARTIGO 1.022 DO CPC. ARTIGO 97, IV,
DO CTN. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
II - Quanto à primeira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
tendo em vista que a parte recorrente aponta ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de
1973), sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a
despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Nesse sentido: "É deficiente a fundamentação do recurso especial
em que a alegação de ofensa ao
do
se faz de forma
art. 1.022
CPC/2015
genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na
hipótese,
o
óbice
da
Súmula
284
do
STF."
(AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.530.183/RS,
Turma, DJe de
)
19/12/2019.
(...)
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.847.615/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18.06.2025, DJEN de 25.06.2025)

Em relação à alegada omissão sobre a tese de sobrestamento do feito até o
, anotei na decisão agravada que, nos termos do
trânsito em julgado do IRDR no 21
disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de embargos de
art. 1.022
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.

(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifiquei
a afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, porque, ao prolatar o
art. 1.022
acórdão recorrido, a Corte
enfrentou as controvérsias relativas à tese de sobres
a qua
tamento do feito até o trânsito em julgado do do IRDR no 21 (fl. 134e):

A questão em apreço é objeto do IRDR n. 21, admitido em
com
13/12/2023
determinação de suspensão dos processos individuais e coletivos sobre o
tema pendentes no âmbito deste e. TJDFT, e, julgado o mérito pela eg.
Câmara de Uniformização, o acórdão ainda não transitou em julgado, pois
desafiado por embargos de declaração.
Nos termos do
do CPC, transcorrido o prazo de 1 (um) ano, a
art. 980
decisão de suspensão dos processos que versem sobre o tema afetado em
IRDR tem seus efeitos cessados, ope legis, salvo decisão fundamentada do
relator em sentido contrário, no caso, inexistente.
Logo, transcorrido o prazo do
sem nova determinação de
art. 980
suspensão, não mais subsiste o óbice para o julgamento da presente
.
apelação, razão pela qual seu curso deve ser retomado
Ademais, cumpre registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que a existência de precedente autoriza o imediato julgamento
dos processos com o mesmo objeto, independentemente do trânsito em
julgado do paradigma.
A propósito, confira-se:

Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

“2. A existência de precedente firmado pelo Plenário do STF em
julgamento de recurso com repercussão geral, de caráter
vinculante e obrigatório, autoriza o imediato julgamento dos
processos com o mesmo objeto, não tendo que se falar em
sobrestamento do presente feito ao argumento de eventual
possibilidade de modulação de efeitos, em sede de embargos de
declaração. Precedentes: RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Segunda
Turma, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de
ARE
Primeira Turma, Rel. Ministro
18/9/2017;
909.527/RS-AgR,
Luiz Fux, DJe de
AgInt no RE nos EDcl no R Esp
30/5/2016;
Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
1.214.431/RJ,
DJe
AgInt no AR Esp
Rel. Ministro
22/8/2018;
432.295/SP,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2018;
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena
REsp 1.742.075/MG,
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgRg
no

20/8/2018;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.574.030/SC,
Segunda
Turma,
DJe
”
(STJ,
AgInt
no

28/5/2019.
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.840.083/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2019,
27/11/2019.

Portanto, não havendo óbice ao prosseguimento do feito, passo ao
(Destaques meus)
julgamento do mérito recursal.

Anoto: a alegação apresentada pela recorrente descreveu pretensa omissão
quanto ao sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do IRDR no 21.
Todavia, o acórdão recorrido consignou expressamente: houve transcurso
do prazo do
do CPC, sem decisão fundamentada do relator para manutenção
art. 980
da suspensão do julgamento. Além disso, segundo o entendimento do STF, a
existência de precedente autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo
objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.
Houve, pois, enfrentamento claro e suficiente das matérias suscitadas, com
fundamentação específica, o que afasta os vícios do
do CPC.
art. 1.022
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Ressalto, por oportuno, que no presente agravo interno, a parte alega
omissão do acórdão a respeito da tese de que a coisa julgada é matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício (fl. 291e).
Tal alegação não foi suscitada nas razões do recurso especial, sendo
trazida tão somente em agravo interno, o que configura, no ponto, indevida inovação
recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão
consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
Ilustrando a orientação, os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS DO
FUNDEF.
INTERESSE
DA
UNIÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Não se admite que a parte recorrente, em manifestações posteriores,
promova inovação recursal para incluir teses não constantes na petição do
recurso especial e acerca das quais não houve prévio debate nas instâncias
ordinárias.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.997.753/AL,
Santos, Segunda Turma, julgado em 20.5.2024, DJe de 27.5.2024).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO- ACIDENTE
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CUMULAÇÃO
COM
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
4. A introdução da tese referente à existência de decadência, ventilada
somente por ocasião do agravo interno, configura inovação recursal, cuja
análise se mostra incabível, em razão da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.399.234/SP,
Turma, julgado em 22.4.2024, DJe de 25.4.2024)

- Da violação aos arts. 313, V, "a", 982, I, § 5o e 987, § 1o, do Código de
Processo Civil
Acerca da ofensa aos
, a parte alegou
arts. 982, I, § 5o e 987, § 1o, do CPC
no Recurso Especial a necessidade de sobrestamento do presente agravo de
instrumento até o trânsito em julgado do IRDR no 21, pois segundo tais dispositivos
legais, "[...] os processos cujo andamento foi sobrestado pelo incidente não voltam a
tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida,
sendo necessário o transcurso do prazo para a interposição dos competentes recursos
ou o julgamento final dos respectivos, se interpostos" (fl. 187e). Conforme registrei na
decisão agravada, a insurgência recursal carece de prequestionamento, porquanto não
analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
questão, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente aos arts. 982, I, § 5o e 987, § 1o, do CPC, no
sentido de que os processos sobrestados em razão do IRDR devem aguardar o
transcurso do prazo para a interposição dos recursos com efeito suspensivo (
) ou o julgamento final, se interpostos.
especial/extraordinário
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), consoante os seguintes
julgados:
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS
SÚMULA 284/STF.
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por
faltar o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

Sublinhe-se, por oportuno, que a exigência do prequestionamento se impõe
mesmo em relação às matérias de ordem pública, na linha do precedente deste
Tribunal Superior, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
ALHEIA AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de
ofício pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente
prequestionadas para ensejar o debate no âmbito do STJ.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
EREsp n. 1.946.950/PA,
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.08.2024, DJe de
26.08.2024).

Na decisão ora recorrida, consignei, no ponto, que, apesar de a parte
recorrente ter alegado, no recurso especial, violação ao
do
o fez
art. 1.022
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

sob o argumento de que haveria omissão no julgado somente quanto ao
V,
,
art. 313,
a
do CPC (fls.
). Em relação aos
a
149/151e
arts. 982, I, § 5o e 987, § 1o, do CPC
alegação de omissão foi genérica, atraindo, no ponto, o óbice previsto na
como já consignado.
Súmula 284/STF,
Sobre a alegação de violação ao art.
verifico,
313, V, "a", do CPC,
novamente, que a Corte de origem solucionou a controvérsia sobre o pedido de
sobrestamento do julgamento do recurso, adotando os seguintes fundamentos: (1) o
do CPC assevera que a suspensão de 1 (um) ano dos processos que versam
art. 980
sobre tema afetado em IRDR, cessa
, salvo decisão fundamentada do relator,
ope legis
que não existe no caso dos autos; e (2) conforme o entendimento do STF existindo
precedente com o mesmo objeto, está autorizado o julgamento do processo,
independentemente do trânsito em julgado do IRDR.
Nas razões do recurso especial, a parte sustentou, em síntese "[...] haverá a
suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra
causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente" (fl. 192e), indicando como
violado o
V, "a" do CPC, que estabelece,
art. 313,
in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência
ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente;

Tal alegação revelou-se inidônea a infirmar os fundamentos adotados pela
Corte
, quais sejam: (1) segundo o
do CPC a suspensão dos processos
a qua
art. 980
que versam sobre tema afetado em IRDR cessa em 1 (um) ano, salvo decisão
fundamentada do relator, que inexiste no caso dos autos; e (2) de acordo com o STF,
está autorizado o julgamento do processo, independentemente do trânsito em julgado
de IRDR, quando existir precedente com o mesmo objeto.
Isso porque, resta evidenciado que o dispositivo de legislação federal
invocado no recurso não possui comando normativo suficiente para alterar a conclusão
alcançada pela Corte
, razão pela qual o recurso não merece prosperar nesse
a qua
ponto.
Com efeito, incide, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal segundo a qual: “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
”.
controvérsia
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP,
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que
Lei 8.080/1990)
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP,
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

12/8/2021,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.899.386/RO,
e AgRg no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

- Da ofensa aos arts. 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, do Código
Civil e 506 do Código de Processo Civil
A Recorrente sustentou ofensa aos arts. 43, 186, 884 e 927, parágrafo
único, do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, porquanto seria parte
legítima, uma vez que o ato lesivo do Governador atingiu todos os servidores da
Administração Direta e Indireta. "Nesse sentido, deve o DF reparar o dano causado a
todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo
governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta, também
pertencentes às fundações, como na hipótese vertente" (fl. 196e).
Consoante concluí na decisão agravada, a insurgência carece de
prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, como exposto em capítulo anterior, o requisito do
prequestionamento pressupõe o prévio debate da questão, à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos apontados como
violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que implicitamente, a alegação
concernente aos arts. 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, do Código Civil e 506 do
Código de Processo Civil, no sentido de que a Recorrente tem legitimidade para propor
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

execução, pois o ato lesivo praticado pelo Governador do Distrito Federal atingiu os
servidores da Administração Fundacional sendo o Distrito Federal responsável pela
reparação de danos.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”)
Vale ressaltar também nesse ponto que, apesar de a parte recorrente ter
alegado, no presente recurso especial, violação ao
do
o fez sob o
art. 1.022
CPC/2015,
argumento de que haveria omissão no julgado somente quanto ao
V,
, do
art. 313,
a
CPC (fls.
). Em relação aos
149/151e
arts. 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, do
a alegação de omissão foi genérica,
Código Civil e 506 do Código de Processo Civil
atraindo, no ponto, o óbice previsto na
como já consignado.
Súmula 284/STF,
Além disso, como já exposto, no recurso especial houve indicação de
violação dos arts. arts. 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, do Código Civil e 506 do
Código de Processo Civil, sustentando-se, em síntese, a legitimidade para propor
execução, pois o ato lesivo praticado pelo Governador do Distrito Federal atingiu os
servidores da Administração Direta e Indireta.
Cumpre registrar que os mencionados dispositivos estabelecem, in verbis:

Código Civil

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem,
será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos
valores monetários.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.

Código de Processo Civil

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.

Desse modo, impossibilitada a apreciação da mencionada tese no recurso
especial, porque os dispositivos invocados carecem de normatividade suficiente para
solucionar a questão na extensão posta.
Com efeito, nesse cenário, incide, por analogia, o óbice constante da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP,
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que
Lei 8.080/1990)
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP,
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

12/8/2021,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.899.386/RO,
e AgRg no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP,
S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54594243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:29:58
Código de Controle do Documento: df9bd5d9-1f3d-4e63-86f3-a64055ed8ad0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.233.550 / DF
Número Registro: 2025/0342951-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07018176620228070018 07312942320248070000 7018176620228070018 7312942320248070000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILCA APARECIDA COUTO BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOÃO VITOR COSTA BARBOSA DA SILVA - DF076901
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GILCA APARECIDA COUTO BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOÃO VITOR COSTA BARBOSA DA SILVA - DF076901
TERMO
Documento eletrônico VDA55527906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: f8eb9f48-c208-4185-9835-2b9ec2eba993

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: f8eb9f48-c208-4185-9835-2b9ec2eba993